Tribunal: TJMT
Processo: 1049682-58.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049682-58.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANNIELE PERRETTO MARTINS - CPF: 034.172.181-60 (APELANTE), ADRIELI SUZAMAR DO NASCIMENTO EICKHOFF - CPF: 023.139.651-12 (ADVOGADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), ELIEBER LUIZ RIBEIRO PEREIRA - CPF: 042.345.281-96 (APELANTE), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. PARCELA BALÃO. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DURANTE PANDEMIA. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais, em ação movida contra instituição financeira relacionada a contrato de financiamento de veículo automotor com alegada cobrança indevida de parcelas.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença padece de nulidade por configurar julgamento extra petita e decisão surpresa; (ii) analisar se a cobrança de parcelas além das sessenta originalmente contratadas caracteriza prática abusiva; (iii) examinar se a ausência de prévia informação sobre parcela residual ("parcela balão") configura vício contratual; e (iv) determinar se as circunstâncias do caso geram direito à repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A sentença não padece de vício de congruência, pois limitou-se à interpretação jurídica dos efeitos da repactuação contratual voluntariamente aderida pelos apelantes durante a pandemia, permanecendo dentro do escopo do contraditório estabelecido na contestação.

4. O contrato de financiamento previa expressamente parcela final de valor superior, modalidade conhecida como "parcela balão", amplamente utilizada em financiamentos veiculares, não havendo ocultação de informação contratual essencial.

5. A alegação de pagamento de parcelas além das contratadas decorre de interpretação equivocada da reestruturação contratual, que consistiu em reorganização do fluxo de pagamentos mediante diferimento de vencimentos, mantendo-se o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

6. A repetição do indébito em dobro exige a realização de pagamento indevido, requisito ausente no caso concreto, onde a cobrança fundamenta-se em cláusula contratual expressa e repactuação validamente aderida pelos consumidores.

7. Inexiste prova de lesão extrapatrimonial indenizável, pois o mero inadimplemento contratual, desacompanhado de conduta abusiva ou constrangimento, não caracteriza dano moral, estando ausente qualquer prática que extrapole o mero dissabor contratual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A interpretação jurídica dos efeitos de repactuação contratual voluntariamente aderida pelos consumidores não configura julgamento extra petita quando permanece dentro do escopo do contraditório. 2. A cobrança baseada em parcela residual expressamente prevista no contrato e em repactuação validamente consentida não caracteriza prática abusiva."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 186, 402 e 927; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT 10382915320178110041 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/04/2021; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00001332020148110018, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANNIELE PERRETO MARTINS
e
ELIEBER LUIZ RIBEIRO PEREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Declaração de Inexigibilidade de Débito
movida em desfavor de
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando os requerentes, ora apelantes, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 314043877).

Inconformada, a parte apelante suscita, em sede preliminar, a nulidade da sentença por vício de julgamento “
extra petita
” e por configurar decisão surpresa, ao argumento de que o apelado, em momento algum, sustentou a ocorrência de deslocamento dos juros contratuais para as últimas 07 (sete) parcelas do contrato. Aduz, ainda, que não houve incidência de juros na prorrogação contratual supostamente proposta pelo apelado.

No que tange ao mérito recursal, a apelante alega a ausência de comprovação de ciência do consumidor quanto à alegada repactuação contratual, falta de clareza nas cláusulas contratuais, o que atrairia a aplicação da inversão do ônus da prova, cobrança de parcelas em valor superior ao originalmente contratado e direito à indenização por danos morais, em razão da conduta abusiva imputada ao apelado. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais (Id. 314043885).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 314043889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANNIELE PERRETO MARTINS
e
ELIEBER LUIZ RIBEIRO PEREIRA
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Declaração de Inexigibilidade de Débito movida em desfavor de
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

A controvérsia versa sobre alegada cobrança indevida em contrato de financiamento de veículo automotor. Os apelantes sustentam que contrataram financiamento em 60 (sessenta) parcelas mensais, porém já pagaram 61 (sessenta e uma) parcelas e ainda devem quitar mais 9 (nove) prestações, configurando cobrança indevida de 10 (dez) parcelas a mais.

Alegam, ainda, que foi exigida "parcela balão" de R$ 1.832,94 (um mil e oitocentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos), sem prévia informação. Pleiteiam a declaração de inexigibilidade das parcelas 47 a 50, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Em sede preliminar, os apelantes sustentam que a sentença seria nula por ter fundamentado a improcedência em circunstância não alegada na contestação, especificamente quanto à repactuação contratual com redistribuição de juros, configurando decisão surpresa. Todavia, não lhes assiste razão.

A análise da contestação revela que o Banco Toyota defendeu expressamente que a cobrança decorre da estrutura contratual pactuada, a qual previa parcela residual ao final do financiamento, conhecida como "parcela balão". A defesa também se fundamentou nos efeitos da prorrogação contratual voluntariamente aderida pelos autores durante a pandemia, com o consequente diferimento de obrigações e recomposição do saldo devedor. Ainda que não tenha utilizado terminologia técnica específica como "juros compensatórios capitalizados", a tese defensiva abrangeu claramente os efeitos jurídicos da repactuação contratual.

A sentença não inovou nos fundamentos fáticos nem introduziu elemento estranho aos autos. O magistrado limitou-se a interpretar juridicamente os efeitos da repactuação voluntária a que os próprios apelantes aderiram. Trata-se de valoração jurídica de elementos constantes dos autos, não de motivação externa à lide ou alteração da causa de pedir. A fundamentação adotada, embora distinta daquela da inicial, permaneceu dentro do escopo do contraditório, não configurando vício de congruência ou surpresa processual.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR FATO DO SERVIÇO C/C LUCROS CESSANTES – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA E AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – SUFICIÊNCIA DAS PROVAS JÁ PRODUZIDAS PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ILIQUIDEZ – RESPEITO AO ART. 491 DO CPC – TODAS PRELIMINARES REJEITADAS – REQUERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU – VULNERABILIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5o, LXXVI, DA CF/88 – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – BENEFÍCIO MANTIDO – SOBRETENSAO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA – INCENDIO PROVOCADO NO IMÓVEL COMERCIAL DOS AUTORES – NEXO DE CAUSAL DEMONSTRADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES EM DECORRÊNCIA DA ATIVIDADE EXERCIDA COMPROVADOS – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo. Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto .
A sentença não se caracteriza como extra petita quando o julgamento se ajusta à causa de pedir e aos pedidos formulados pelo autor
.
Ao Julgador compete a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na exordial a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, mas não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais
. Quando na sentença combatida o Juízo de primeiro grau fixa a extensão de todas as obrigações indenizatórias, respeitando o previsto no art. 491 do Código de Processo Civil, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de liquidez. Em respeito ao principio da celeridade processual, o citado artigo, permite que mesmo que o pedido formulado tenha sido certo e determinado, sera possivel a prolacao de sentenca condenatoria generica, remetendo-se a apuracao do quantum para posterior liquidacao. A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. A concessionária de serviço público não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, impingindo-lhe responsabilidade por incêndio sem comprovar efetivamente as suas alegações, muito pelo contrário, caminhando contra todo o acervo probatório existente nos autos . Assim, a presença de nexo de causalidade entre o ato ilícito perpetrado pela empresa e os danos suportados pelos consumidores resta evidente. Lucros cessantes consiste naquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar como consequencia direta do evento danoso (art. 402 do Código Civil). Para a sua configuracao, havera a necessidade de efetiva comprovacao, pois para serem calculados, exigem um fundamento seguro de modo a nao abranger ganhos imaginarios ou fantasticos . Restando demonstrado o prejuízo, é devida a indenização por lucros cessantes e danos emergentes ao lesado. Demonstrado o ato ilícito com a sobretensão na rede de energia elétrica e incêndio no imóvel comercial dos consumidores, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.” (TJ-MT 10382915320178110041 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021) (destaquei)

REJEITO
, portanto, a preliminar.

No mérito, a análise detida do contrato de financiamento e dos extratos bancários demonstra que o contrato
previa expressamente parcela final de valor superior
, modalidade amplamente utilizada nos financiamentos com "parcela balão". A estruturação original do financiamento já contemplava tal previsão, não havendo ocultação de informação contratual essencial.

Elemento central da controvérsia consiste no fato de que os apelantes aderiram voluntariamente à proposta de prorrogação contratual durante o período pandêmico da COVID-19. As comunicações eletrônicas e os documentos de adesão constantes dos autos comprovam que houve oferta expressa de condições de repactuação pela instituição financeira, com consentimento livre e informado dos consumidores, sem qualquer imposição unilateral.

A alegação de pagamento de 70 parcelas quando contratadas apenas 60 decorre de interpretação equivocada da reestruturação contratual. O que efetivamente ocorreu foi uma reorganização do fluxo contratual mediante diferimento de vencimentos, sem acréscimo de parcelas em número absoluto. Manteve-se o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, com capitalização proporcional de encargos no saldo devedor pelo período diferido. A prorrogação não gerou novação do débito nem aumento indevido do valor financiado, mas apenas ajuste temporal da obrigação, com as consequências financeiras naturais do diferimento.

Quanto à repetição do indébito em dobro, não se verifica nos autos qualquer indício de cobrança indevida por parte da instituição financeira. A jurisprudência pacificou o entendimento de que a repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a cumulação de pagamento indevido. A cobrança funda-se em cláusula contratual expressa e em repactuação validamente aderida pelos consumidores.

No tocante aos danos morais, inexiste prova de lesão extrapatrimonial indenizável. A jurisprudência consolidada estabelece que o mero inadimplemento contratual, desacompanhado de conduta abusiva, constrangimento ou exposição vexatória, não caracteriza dano moral. No presente caso, a cobrança baseia-se em cláusula contratual expressa, não houve inscrição indevida em cadastros restritivos, está ausente a comprovação de prática abusiva ou ilícita, e inexiste conduta que extrapole o mero dissabor contratual.

A propósito, vejamos:

“Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ALEGADO DANO MORAL DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juara, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 11.400,00 pelo inadimplemento contratual, mas indeferindo o pedido de danos morais. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o inadimplemento da obrigação contratual pela Recorrida configuraria dano moral indenizável, considerando o alegado sofrimento psicológico causado ao Recorrente; e (ii) a base de cálculo aplicável aos honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3 . A responsabilidade civil exige a presença cumulativa de ato ilícito, dano e nexo causal, conforme arts. 186 e 927 do CC/2002.
No caso, o inadimplemento contratual, por si só, não caracteriza dano moral, pois não ultrapassa o limite dos aborrecimentos ordinários inerentes ao descumprimento de obrigações civis
. 4 . Quanto aos honorários advocatícios, correta a base de cálculo fixada sobre o proveito econômico obtido pela parte recorrida, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, ante a inexistência de condenação relativa ao pedido de danos morais. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios da parte recorrida para 12% sobre o proveito econômico, conforme art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: "O inadimplemento contratual, sem reflexos que extrapolem o mero aborrecimento, não configura dano moral indenizável ." Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 2o e § 11. Jurisprudência relevante citada: TJSC, AI no 5063464-35 .2021.8.24.0000, Rel . Des. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 11.08 .2022. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00001332020148110018, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024) (destaquei)

Após minuciosa análise dos autos, conclui-se que a sentença não padece de vício processual ou material, estando em plena conformidade com a prova dos autos e com o ordenamento jurídico vigente. Os pedidos recursais não merecem acolhimento.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de improcedência prolatada pelo Juízo de Origem. Ademais, DETERMINO a majoração da verba sucumbencial em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025